Tribunal: CARF
Processo: 10983.720367/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720367/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.581 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
ERNANI LANGE DE S THIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PAGAMENTO
ANTECIPADO DO TRIBUTO. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Na hipótese de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o tributo
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se
perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer,
de ofício, a ocorrência da decadência, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado,
motivo pelo qual se deixa de apreciar as alegações recursais. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-
009.580, de 9 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo 10983.720368/2013-58,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720367/2013-11
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720367/2013-11

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 08/04/2013 e
consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), tendo como objeto o imóvel denominado Fazenda Leonardo (NIRF 0.920.244-7), com
área total declarada de 545,4 ha, situado no município de Alfredo Wagner/SC.
A Fiscalização alterou a área total do imóvel de 545,4 ha para 545,5 ha e glosou
integralmente a área informada de preservação permanente (337,2 ha), além de desconsiderar o
VTN declarado e arbitrá-lo, com base SIPT da RFB, com o consequente aumento das áreas
tributável/aproveitável e do VTN tributável, apurando imposto suplementar.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS.
Na hipótese de erro de fato, exige-se que as áreas ambientais pretendidas ou declaradas,
para fins de exclusão do ITR/2008, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA, além da averbação tempestiva da
área de reserva legal.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 pela autoridade fiscal com base
no SIPT/RFB, por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em
consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou Recurso Voluntário
sustentando: a) a retificação da DITR, pois, por erro, não declarou a ARL averbada, as áreas de
mata nativa, de preservação permanente e de reflorestamento; b) deve ser considerado o ADA
intempestivo apresentado; c) os documentos apresentados comprovam o VTN alegado na
impugnação ou, caso não seja aceito, que seja mantido o VTN arbitrado, incidindo apenas sobre
as áreas tributáveis.
Os autos vieram para julgamento, ocasião em que a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção do CARF decidiu pela conversão do julgamento em diligência para a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informar se houve
antecipação de pagamento de imposto, para fins de apuração da decadência.
Em resposta, a Unidade de Origem informou que o contribuinte realizou o
pagamento antecipado do ITR, conforme comprovante de arrecadação.
Na sequência, os autos vieram a julgamento.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720367/2013-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
Da decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade processual e
questões de ordem pública; razão pela qual a decadência é arguida de ofício.
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o termo inicial (dies a
quo) do prazo de cinco anos aplicável: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art.
173, I, ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos do CARF, nos termos do art. 62, § 2o, do Regimento
Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas
as situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador,
conforme estabelece o art. 150, § 4o, do CTN.
Por outro lado, inexistindo antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme
prevê o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10, caput, da
Lei no 9.393/961.
Disto, o início do prazo decadencial, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, é determinado considerando a existência, ou não, de pagamento
antecipado.
O fato gerador do ITR se perfaz em 1o de janeiro de cada ano, conforme estabelece o
art. 1o da Lei no 9.393/962.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida e o lançamento suplementar foi
realizado posteriormente, em trabalho de malha fiscal, e se refere apenas à diferença
entre o valor já declarado e o apurado (fl. 7), o que já evidencia o recolhimento
antecipado do tributo.
A Unidade de Origem confirmou que o contribuinte realizou o pagamento antecipado
do ITR, Exercício 2008, no valor de R$ 319,81, em 20/02/2009, conforme comprovante
de arrecadação (fl. 122 a 124).

1 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
2 Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o
de janeiro de cada ano.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720367/2013-11

Existindo, portanto, pagamento antecipado deve ser aplicada a regra do art. 150 , § 4o,
do CTN.
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2008, foi formalizado através da ciência
da Notificação de Lançamento no 09201/00030/2013, em 08/04/2013 (fl. 66), assim,
mais de 5 anos após a data do fato gerador – 1o/01/2008, configurando a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face da consumação da decadência.
Nesse sentido é o entendimento desse Conselho:
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato
gerador, quando a lei prevê o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo
150, § 4o, do CTN). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as
decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da
Câmara Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de
18/12/2019, Publicação 31/01/2020).
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, §
4o, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da
Câmara Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da
Sessão 18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício
operou-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente
homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do
CTN.

Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer de ofício a extinção do crédito tributário
em face do transcurso do prazo decadencial.

Diante do exposto, voto no sentido de reconhecer, de ofício, a ocorrência da decadência,
cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, motivo pelo qual se deixa de
apreciar as alegações recursais.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.581 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720367/2013-11

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de reconhecer, de ofício,
a ocorrência da decadência, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, motivo
pelo qual se deixa de apreciar as alegações recursais.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital